Tribunal: STF
Processo: ARE 728169
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Interpretação do art. 11, § 7º, da Lei 9.504/97. Matéria infraconstitucional. 3. Violação aos arts. 5º, XXXVI; 14, § 9º; 17, III, e 70, parágrafo único, da Constituição. Não ocorrência. 4. Modificação jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral no curso do período eleitoral de 2012. Aplicação da nova jurisprudência às eleições de 2012. Não ocorrência. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.